Tribunal: TJSP
Processo: 2201501-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Pretendida concessão de prisão em regime domiciliar humanitário – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem Denegada
Diante da absoluta singularidade do caso, cabe apreciação do pedido a fim de que se evite a ocorrência de mácula. Tendo sido constatado quadro de saúde dentro da normalidade, nada justifica o deferimento da prisão domiciliar de

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado – Pretendida concessão de prisão em regime domiciliar humanitário – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem Denegada
Diante da absoluta singularidade do caso, cabe apreciação do pedido a fim de que se evite a ocorrência de mácula. Tendo sido constatado quadro de saúde dentro da normalidade, nada justifica o deferimento da prisão domiciliar de caráter humanitário.

Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.